Tribunal: TJES
Processo: 5011033-64.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011033-64.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE CAMPOS BINE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006. ENVIO DE MENSAGENS À VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto.
A denúncia narra que, em 09/08/2023, o réu, ciente das medidas protetivas deferidas nos Autos nº 0002010-82.2023.8.08.0011, encaminhou diversas mensagens via WhatsApp à vítima, descumprindo decisão judicial.
A defesa pleiteia a absolvição, sob alegação de insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência; (
ii
) estabelecer se são devidos honorários advocatícios à defensora dativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime resta comprovada pelo boletim de ocorrência e pelas provas testemunhais constantes dos autos.
A autoria delitiva se confirma pelos depoimentos da vítima e do próprio apelante, que admitiu ter enviado mensagens, ainda que sob a justificativa de querer contato com os filhos.
4. O envio de mensagens configura descumprimento das medidas protetivas, pois o réu tinha ciência da ordem judicial e agiu de forma voluntária, consumando o crime do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável em crimes praticados no contexto de violência doméstica, conforme Súmula 588 do STJ.
6. São devidos honorários advocatícios à defensora dativa nomeada devido à insuficiência de defensores públicos na comarca, sendo fixado o valor nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, VII; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588; STJ, AgRg-AREsp 2.828.496, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 11/03/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5011033-64.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE CAMPOS BINE

Advogado(s) do reclamante: CAMILA FELETI DE CASTRO CHRISPIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Felipe Campos Bine
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim no id. 12336800.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual no id. 12336369 narra o seguinte:

Revela o inquérito policial junto que, no dia 09 de agosto de 2023, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, descumpriu decisão judicial exarada nos autos nº 0002010-82.2023.8.08.0011, que deferiu medida protetiva de urgência em favor da vítima, Bruna Rocha Campos.

Extrai-se dos autos que em 26/06/2023, nos autos de nº 0002010-82.2023.8.08.0011, conforme fl. 16, foi deferida medida protetiva de urgência determinando ao Denunciado o afastamento do lar de convivência, proibição de contato e de aproximação da vítima.

Ocorre que, no 09 de agosto de 2023, o Denunciado, em descumprimento ao mandado judicial, encaminhou diversas mensagens no
WhatsApp
da vítima, conforme
print
juntado à fl. 33.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o réu nas sanções do
art.
24-A, da Lei nº 11.340/2006
, à pena total de
0
3
(
três
) meses

de
detenção
, em regime aberto para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
no id.
12336822
, a
defesa

requer
a absolvição do apelante
quanto ao crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006,
por ausência de provas suficientes para a condenação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, válido consignar que o tipo penal contido no
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006
, de descumprimento de medidas protetivas de urgência, prescreve assim a conduta,
in verbis
:

“
Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos”.

Dito isso, tenho que a materialidade do delito restou comprovada por meio do Boletim Unificado às fls. 03/04v dos autos físicos, e das provas testemunhais acostadas aos autos.

Do mesmo modo,
a autoria do ilícito também restou comprovada pelos depoimentos existentes nos autos
, razão pela qual passo a apreciá-los.

Primeiramente, saliento que, nos Autos nº 0002010-82.2023.8.08.0011, foram estabelecidas medidas protetivas de urgência em desfavor do acusado, dentre elas, a de não se aproximar e ter qualquer tipo de contato com a vítima.

Nesse particular, a vítima Bruna Rocha Campos, logo após aos fatos, ainda em esfera investigativa, às fls. 05/06 dos autos físicos, os narrou com detalhes, ao afirmar que:

Que perguntada se já sofrera algum tipo de violência anteriormente, a declarante respondeu que sim; Em caso positivo, qual? A declarante respondeu que sofreu que sofria socos, enforcamento e xingamentos variados e que dá última vez quase foi morta por Felipe devido às agressões sofridas. Que chegou a ficar presa dentro da casa a mando dele, mas conseguiu escapar. Que perguntada se chegou a registrar ocorrência ou acionar a Polícia Militar? Quais medidas adotadas? A declarante respondeu que recebeu ajuda da polícia militar e foi orientada a procurar a Delegacia da Mulher, registrar ocorrência e pedir Medidas Protetivas, pois recebia ameaças de morte de Felipe e ele ainda disse que daria vinte e quatro horas para que ela saísse da cidade. Que então foi se refugiar no Estado do Rio de Janeiro na casa de parentes. Que perguntada se solicitou MPU nas ocasiões e Felipe cumpria; A declarante respondeu que nas ocasiões anteriores não foi feito nada,
somente na última vez em que sofreu agressões físicas e que após receber a notificação das Medidas protetivas, Felipe em momento algum deixou de entrar em contato através de mensagens via
Whatsapp
, por não aceitar que os filhos do casal não quererem ficar perto dele e que ele também estaria sofrendo ameaças de morte de pessoas ligadas ao tráfico de drogas
. Que perguntada qual a data e hora que Felipe a procurou,
a declarante respondeu que desde o momento em que foi notificado pelo oficial de justiça
. [...] que
perguntada se consegue informar se o descumprimento foi intencional ou acidental, a declarante respondeu que acredita que tenha sido intencional pois Felipe não está nem aí para nada
; que
perguntada se sentiu temor
p
elo descumprimento da MPU, a declarante respondeu que sim, e muito
. Que perguntada se desacredita estar mais em risco no momento, a declarante respondeu que acredita que, segundo Felipe diz, ele não tem nada a perder, ela teme por sua vida. [...].

Por sua vez, em juízo (id. 12336799), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima confirmou os fatos narrados na exordial. Nessa linha, declarou que teve crises de ansiedade em razão das mensagens que recebia, necessitando de acompanhamento psicológico.

Corroborando com os dizeres da vítima, ainda em sede investigativa à fl. 20, o recorrente confessou ter mandado mensagens para a ofendida, mas afirmou que não descumpriu as medidas de forma acidental, pois queria apenas falar com os filhos do casal.

Após, em juízo (id. 12336799), o apelante também confirmou ter enviado várias mensagens para a vítima, fundamentando, entretanto, que objetivava ver os seus filhos.

Diante de todas as provas acima citadas, verifico que
é possível confirmar o crime de descumprimento de medidas protetivas narrado na denúncia
.

Isso pois, ficou demonstrado que
o acusado
enviou mensagens para a ofendida via aplicativo
Whatsapp
, descumprindo medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas
, das quais tinha plena ciência,
consumando, com isso, o crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006
.

Noutro giro, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, é cediço que “
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Súmula nº 588/STJ [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.828.496; Proc. 2024/0483264-6; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 11/03/2025; DJE 18/03/2025)
”.

Prosseguindo, no que concerne ao pleito de fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa que atuou na defesa do réu nesta Segunda Instância, passo a tecer as considerações.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeado para atuar na defesa do réu, a Dra. Camila Feleti de Castro Chrispim, OAB/ES nº 13.152, em razão da deficiência no quadro de Defensores Públicos e, por consequência, a impossibilidade de designação de defensor para aquela Comarca.

Dito isso, na esteira do entendimento deste e. Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Atendendo aos mencionados parâmetros, analiso equitativamente a atuação da defensora, a qual, após a prolação da sentença condenatória, interpôs recurso de apelação criminal em favor do condenado Felipe Campos Bine.

Apreciando a hipótese concreta, vislumbro que, a despeito tratar-se de uma causa de simples complexidade, com a presença de apenas um apelante, sendo-lhe imputado o crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, revela-se evidente o alto grau de zelo do advogado e o seu valoroso trabalho desenvolvido quando elaborou as tesas em razões recursais.

Além disso, destaco que, ao que tudo indica, o ato processual praticado se deu no local de prestação do serviço do causídico, em razão de ter sido protocolizado eletronicamente, e o tempo decorrido fora aquele habitual da praxe forense.

Nessa linha, diante do grau de complexidade de seu trabalho, e considerando que a Dra. Camila Feleti de Castro Chrispim exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido, após a análise acurada e minuciosa dos autos, confeccionando peça recursal bem elaborada e fundamentada, fixo-lhe os honorários advocatícios no quantum de R$ 700,00 (setecentos reais), por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 20 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)